Tribunal: TJDFT
Processo: 0738882-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0738882-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA DO CARMO SOUSA E SILVA AGRAVADO: THIAGO SOUSA ALFENA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por PATRÍCIA DO CARMO SOUSA E SILVA (autora), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que, na ação de despejo proposta pela ora agravante em desfavor de THIAGO SOUSA ALFENA, deferiu a liminar de despejo, contudo indeferiu o pedido de dispensa da caução, nos seguintes termos (ID 248801901 e ID 249284133 dos autos originais): “Trata-se de ação de despejo com requerimento de liminar para desocupação do imóvel. Defiro a gratuidade de justiça, ante a prova da hipossuficiência da parte autora. Cadastre-se. Verifico, no caso, o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 59, § 1o, IX, da Lei n. 8.245/91, pois o instrumento contratual firmado pelas partes (id n.o248699114) está desprovido de alguma das garantias previstas no art. 37 da mesma lei. Com efeito, inexistindo garantia contratual, a simples mora ou inadimplemento no pagamento dos alugueres é motivo suficiente para deferimento da liminar de despejo. Contudo, a autora deve prover caução por se tratar de contracautela necessária para excepcional despejo liminar, ante a gravidade da medida. Ressalte-se que o provimento judicial é concedido sem oitiva da parte contrária, devendo a relação processual estar amparada e contrapartida mínima, o que inclusive resta expressamente previsto no art. 59, § 1o, inciso IX, da Lei n.o 8.245/1991. Desta forma, DEFIRO a liminar para determinar a desocupação do imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias, condicionada ao depósito de prévia caução pela parte autora, equivalente a três meses do aluguel pactuado (R$ 2.100,00). Recolha a autora a caução no prazo de 5 (cinco) dias. Depositada a caução, expeça-se mandado de desocupação voluntária e cite-se o réu para responder ou purgar a mora. O réu deverá oferecer contestação ou purgar a mora no prazo de 15 dias úteis iniciado com a juntada do mandado de citação devidamente cumprido, conforme artigo 62, II, da Lei n. 8.245/91, c/c artigos 219 e 231 do CPC/2015. Na hipótese de emenda da mora, arbitro a verba honorária, desde logo, em 10% do valor do débito (Lei no 8.245/91, artigo 62, II, alínea "d"). Intime-se. A Resolução CNJ no 345/2020 teve por escopo fomentar a utilização de tecnologia para oferecer ao cidadão o acesso à Justiça sem necessidade de comparecimento físico aos fóruns. Assim, atendendo ao projeto idealizado pelo Conselho Nacional de Justiça, foi publicada a Portaria Conjunta 29, de 19 de abril de 2021, implantando, na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o “Juízo 100% Digital”. A tramitação exclusivamente por meio eletrônico dos processos neste Juízo já é uma realidade, forçada pela necessidade de adaptação à situação de pandemia de COVID-19, e se mostra proveitosa e frutífera, porquanto ensejadora de maior celeridade processual. Atualmente são realizadas por videoconferência as audiências, os atendimentos do cartório judicial único (Balcão Virtual) e o atendimento agendado pelos advogados com os magistrados, o que continua da mesma forma sob o Juízo 100% Digital. Assim, tendo em vista o princípio da cooperação e o disposto na Portaria Conjunta 29, de 19/04/2021, as partes deverão se manifestar sobre o interesse na adoção do “Juízo 100% Digital”, importando o silêncio, após duas intimações, aceitação tácita. Deverão se pronunciar por escrito apenas aqueles que discordarem. ID 249284133 Nada a prover acerca do pedido de ID 248829359. Isso porque a concessão de liminar nas ações de despejo em caso de inadimplemento do contrato de locação, sem garantia, decorrente da falta de pagamento de aluguéis e acessórios, está condicionada, em regra, à prestação de caução no valor equivalente a três meses de aluguel, com fulcro no art. 59, § 1o, inciso IX, da Lei no 8.245/91. Assim, concedo o prazo de 05 dias para a parte autora comprovar o pagamento da caução, sob pena de revogação da tutela”. Em suas razões recursais (ID 76158386), informa que a decisão agravada deferiu a liminar para a desocupação do imóvel, todavia, determinou que fosse prestada caução equivalente a três meses de aluguel. Menciona que o juízo de origem indeferiu, ainda, o pedido de substituição da caução pelo crédito locatício. A agravante sustenta que é hipossuficiente, conforme reconhecido pelo juízo de origem ao conceder a gratuidade de justiça, e que sua única fonte de renda é o salário, verba impenhorável (art. 833, VI, CPC). Argumenta que o contrato de locação foi descumprido desde o início, com inadimplemento de aluguéis e encargos, e que o débito acumulado supera o valor da caução exigida. Sustenta que é devida a dispensa da caução ou substituição pelo crédito locatício. Discorre sobre o direito aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de antecipação de tutela recursal para dispensar a prestação de caução, ou aceitar a substituição da caução por parte do crédito locatício. No mérito, postula o provimento do recurso. O preparo não foi recolhido, uma vez que a agravante é beneficiária da justiça gratuita. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Compulsando os autos originários, constata-se que o juízo a quo deferiu a liminar de despejo, contudo indeferiu o pedido de dispensa de caução ou substituição por parte da dívida cobrada. A Lei locatícia dispõe acerca das hipóteses em que é possível a concessão de liminar para desocupação, sem oitiva da parte contrária, contudo exige que seja prestada a caução, conforme dispõe o art. 59, § 1o, inciso I ao IX. Vejamos: Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009) Em juízo de cognição sumária, verifico que a lei de locação prevê a prestação de caução como requisito para o deferimento da liminar. Assim sendo, embora exista entendimento jurisprudencial em sentido contrário, entendo, ao menos nesta fase inicial, que a prestação de caução é requisito legal para a concessão da liminar. Não se mostra verossímil a alegação de onerosidade excessiva da locadora, pois a caução não precisa ser necessariamente em dinheiro, sendo que pode ser real. Inclusive, o próprio imóvel locado pode ser ofertado em caução, sem que a agravante seja descapitalizada de recursos em dinheiro. Por outro lado, a oferta da própria dívida como caução, em princípio, não atende o requisito legal, pois, caso o pedido seja julgado improcedente não haverá garantia alguma disponível para o locatário. A orientação que o egrégio Tribunal de Justiça, em casos semelhantes, tem adotado é nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. LIMINAR. CAUÇÃO. NECESSIDADE. EXIGÊNCIA LEGAL. ALUGUÉIS VENCIDOS. SUBSTITUIÇÃO DA GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE 1. O pedido recursal deve ser analisado sob a perspectiva da tutela provisória fundada em alegada urgência, razão pela qual, nos estritos limites cognitivos dessa espécie de provimento judicial, deve-se perquirir se estão presentes, ou não, os requisitos legais da verossimilhança e do periculum in mora (art. 300, CPC). 2. O artigo 59, IX, da Lei 8.245/91 tem previsão expressa de que para o deferimento da medida liminar de despejo é necessário o deposito de caução em valor correspondente a três meses de aluguel. 3. A caução prevista em lei, se destina a proteger o locatário de eventuais prejuízos, considerado o fato de que a ação ainda está em fase inicial, e na eventualidade de posteriormente não se confirmarem as condições para a decretação da medida de despejo. 4. Embora se reconheça que existem julgados nesta Corte que admitem que o crédito devido pelo locatário seja dado em garantia, perfilha-se da posição majoritária em sentido oposto por duas razões precípuas. A uma, porque não há permissivo legal nesse sentido; a duas porque haveria a descaracterização da função da caução como garantia que é, haja vista que, se eventualmente afastada a mora do devedor, tal garantia seria dissipada, não resguardando os eventuais prejuízos do locatário. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1882405, 0752417-14.2023.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/06/2024, publicado no DJe: 05/07/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. CONCESSÃO LIMINAR DE ORDEM DE DESOCUPAÇÃO DE BEM IMÓVEL. REQUISITO LEGAL DE OFERTA DE CAUÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA CAUÇÃO POR ALUGUÉIS VENCIDOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 59, IX, da Lei 8.245/91, autoriza a concessão de liminar para a desocupação de bem imóvel quando o locatário estiver inadimplente, desde que seja prestada caução no valor equivalente a três meses de aluguel. 2. No caso, o autor pretende a substituição da caução por crédito decorrente de aluguéis vencidos, o que não encontra amparo legal. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1772498, 0725640-89.2023.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no DJe: 03/11/2023.). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. LIMINAR PARA A DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL LOCADO. CAUÇÃO NO VALOR EQUIVALENTE A TRÊS MESES DE ALUGUEL. SUBSTITUIÇÃO PELO CRÉDITO LOCATÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. I. Em se tratando de ação de despejo fundada no inadimplemento do locatário, a concessão de liminar para desocupação do imóvel está adstrita à prestação de caução "equivalente a três meses de aluguel", nos termos do artigo 59, § 1o, inciso IX, da Lei 8.245/1991. II. Ainda que possa eventualmente ser amenizada a exigência da caução no valor equivalente a três meses de aluguel, por certo não pode ser admitida, para o fim de respaldar a liminar de despejo, caução correspondente ao crédito locatício do locador, dada a sua patente inaptidão para o fim de indenizar o locatário na hipótese de improcedência da demanda. III. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1422103, 07138524920218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no PJe: 22/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. IMÓVEL RESIDENCIAL URBANO. REQUISITOS. LIMINAR PARA DESPEJO. LEI No 8.245/1991. ARTS. 37 e 59. CAUÇÃO. DÉBITO. INSUFICIÊNCIA. DESOCUPAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. O art. 59, §1o da Lei no 8.245/1991 dispõe que, nas ações de despejo, conceder-se-á liminar para desocupação em 15 dias, independentemente da oitiva da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, quando o locatário não pagar o aluguel e os acessórios da locação no vencimento previsto. 2. Ainda que prevista no contrato de locação, caso a garantia prevista no art. 37 da Lei no 8.245/1991 seja insuficiente para, minimamente, custear o valor dos aluguéis e acessórios devidos, é possível a concessão de tutela de urgência diante do risco de prejuízo irreversível ao locador (Lei no 8.245/1991, art. 59, IX). 3. O Poder Judiciário não pode afastar a garantia legal estipulada em favor do locatário ante a ausência de dispositivo legal ou imperativo superior apto a afastá-la. Precedentes. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1392164, 07322357520218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2021, publicado no DJE: 24/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (negritei). Nesse contexto, embora reconhecida a gratuidade de justiça, não há elementos suficientes para afastar a exigência legal da caução, tampouco para admitir sua substituição por crédito locatício, que ainda depende de apuração judicial. A medida visa garantir segurança jurídica e evitar prejuízos irreversíveis ao locatário em caso de reforma da decisão. Desse modo, ao menos nesta fase inicial, verifico que não restou demonstrada a probabilidade do direito alegado, razão pela qual não deve ser concedido o pedido liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Dispenso a intimação do agravado, uma vez que ainda não foi citado. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de setembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora